Tribunal: TJES
Processo: 5018591-50.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018591-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLINICA A PRIME ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: GPG SERVICOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018591-50.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLINICA A PRIME ODONTOLOGIA

RECORRIDO
: ROSA ACACIO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO INFORMADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação proposta por ROSA ACACIO DE SOUZA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, CLÍNICA A PRIME ODONTOLOGIA S.A e GPG SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. Aduz a autora, em síntese, que compareceu à clínica requerida para obter orçamento para colocação de prótese dentária (dentadura), contudo, alega que foi ludibriada e vinculada a tratamento mais complexo e oneroso e a empréstimo consignado não pretendido para o custeio do tratamento. Pretende a suspensão dos descontos, a nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulidade dos contratos celebrados e inexistentes os débitos deles decorrentes, bem como condenando os requeridos, solidariamente, na restituição do valor de R$371,12 e de R$8.000,00 à título de danos morais. Inconformada, a clínica Prime Odontologia interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade dos serviços prestados, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade dos contratos firmados entre as partes e a regularidade do consentimento da consumidora na contratação do tratamento odontológico e do empréstimo consignado; e (ii) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do valor fixado na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, têm-se que o Recorrente não se sucumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na celebração do contrato
sub judice
, na medida em que a consumidora alega contratação sob coação, ônus que lhe incumbia nos termos do art 373, §1º do CPC c/c art.6, VIII do CDC. No detalhe, cito a r. sentença servindo de súmula ao presente julgado:
“[...]Desse modo, caberia aos fornecedores requeridos comprovarem, de modo inequívoco, que cumpriram com o seu dever de informação e que a consumidora estava de fato ciente do serviço contratado, das cláusulas e condições contratuais, o que não se deu in casu. [...] Feitas essas considerações, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca de que a autora, de fato, tenha realizado a contratação de forma livre e consciente, nem que os serviços odontológicos contratados tenham sido efetivamente concluídos ou da alegada culpa exclusiva da consumidora quanto à desistência de continuidade do tratamento. [...] Dessarte, os referidos contratos decorrem de prática abusiva do fornecedor ante o fornecimento de serviço sem o cumprimento do necessário dever de informação clara e adequada sobre empréstimo que estava atrelado ao serviço odontológico e que levou a uma contratação com vício de consentimento por parte da consumidora, sendo, portanto, nulos de pleno direito. [...] Consequentemente, devem ser desfeitos os negócios jurídicos sem a incidência de qualquer ônus à consumidora, com a declaração de inexistência dos débitos dele oriundos.”.
Acerto do ato sentencial.

6. O episódio enfrentado pela consumidora não se confunde com o mero dissabor do cotidiano, cabendo, portanto, reparação pelos danos morais sofridos. Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida ou majorada.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)